Tribunal: TJMT
Processo: 0000620-72.2005.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000620-72.2005.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO CESAR SEMEDO FERNANDES - CPF: 167.945.241-04 (APELANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Paulo Cesar Semedo Fernandes contra sentença que extinguiu a execução contra devedor solvente, com resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Determinação da baixa da penhora sobre 65% da empresa Serve-Serviços Elétricos Ltda-ME e da liberação de valores depositados em juízo, sem condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em saber se houve transcurso do prazo de prescrição intercorrente nos termos do art. 921, § 4º, do CPC/2015, considerando as penhoras ocorridas em 15/12/2005 e 23/04/2018.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente independe da previsão expressa no CPC/2015, uma vez que sua aplicação já era pacificada pela jurisprudência e doutrina antes da vigência do novo código, conforme entendimento do STJ (REsp 1.340.553/RS e IAC no REsp 1.604.412).

4. O prazo da prescrição intercorrente é contado a partir da inércia do exequente por período superior ao de prescrição do direito material. No caso, transcorreram mais de 13 anos entre os atos de constrição sem impulsionamento adequado pelo credor, configurando a prescrição intercorrente.

5. O argumento do apelante de que a obrigação de apresentar bens não foi cumprida pelo executado não afasta a incidência da prescrição, pois cabia ao exequente adotar diligências eficazes para evitar a paralisação do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente é aplicável mesmo antes da previsão expressa no CPC/2015, quando houver inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme jurisprudência consolidada do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PAULO CESAR SEMEDO FERNANDES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução contra Devedor Solvente movida contra
CLAÚDIO SEVERINO LEAL
que julgou extinto o processo o processo, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. Determinou a baixa da penhora de 65% da empresa SERVE-SERVIÇOS ELÈTRICOS LTDA-ME, a liberação de valores. Sem verba honorária.

Defende o apelante a inocorrência da prescrição, ao fundamento de que a prescrição intercorrente foi instituída pelo novo CPC em 2015, em seu artigo 921, logo as regras não poderiam atingir a sentença e serem aplicadas no período compreendido entre 15.12.2005 a 23.04.2018.

Argumenta o seguinte: “se a sentença reconhece que houve uma penhora em 15.12.2005 e outra em 23/04/2018 e um pedido de suspensão tão somente no ano de 2020 (fls. 483 – autos físicos), logo, não transcorreu o prazo de 05 anos da prescrição intercorrente nem entre a vigência do NCPC em 16.03.2016 até a data da penhora reconhecida na sentença com sendo lavrada em 23.04.2018, nem entre o pedido de suspensão tão somente no ano de 2020 (fls. 483 – autos físicos), também reconhecido na sentença até a data da sentença ora recorrida prolatada em 15.09.2022, assim, por mais esse motivo postula-se a reforma da sentença, para determinar o regular prosseguimento da execução.”.

Ainda pondera que o TJ determinou que fosse apresentado bens da empresa equivalente ao valor econômico das cotas sociais ou equivalente em dinheiro, contudo, até hoje essa decisão não cumprida pela parte adversa, não podendo a prescrição afetar o exequente.

Ainda pondera o fato de que a penhora on-line realizada em 23/04/2.018 até a prolação da sentença em 19/09/2.022 não alcança 5 anos.

Ao final requer a reforma a nulidade da sentença com o prosseguimento do feito. Alternativamente, “a hipótese de não ser aplicado o princípio da irretroatividade das leis, previsto no art. 14 do CPC e também o princípio do ato jurídico perfeito e acabado, mesmo assim, postulase seja provido o apelo de modo a reformar a sentença, para determinar o regular tramite da execução, com base nos fundamentos contidos no item nº 03 da presente peça onde restou comprovado e demonstrado pela movimentação dos autos, que a execução não ficou parada por mais de 05 anos por culpa do Recorrente/Exequente”.

Sem contrarrazões (id. 257109692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
PAULO CESAR SEMEDO FERNANDES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução contra Devedor Solvente movida contra
CLAÚDIO SEVERINO LEAL
que julgou extinto o processo o processo, com resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. Determinou a baixa da penhora de 65% da empresa SERVE-SERVIÇOS ELÈTRICOS LTDA-ME, a liberação de valores. Sem verba honorária.

Na sentença o juízo “a quo” reconheceu a prescrição retroativa entre 15/12/2005, penhora de 65% da empresa SERVE- SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA-ME, (fls. 107 – autos físicos) e outra em 23/04/2018, penhora online, (fls. 466/468 – autos físicos), totalizando 13 anos.

Ainda que a previsibilidade expressa da prescrição intercorrente tenha sido incluída apenas no art. 921, §4º, do CPC/2015, sua aplicação já era amplamente consolidada na jurisprudência e doutrina antes da vigência desse diploma normativo.

Ademais, embora o Código de Processo Civil de 1973 não tratasse expressamente da prescrição intercorrente, conforme dito, tal como o ordenamento processual em vigor (artigo 924, V), o colendo STJ pacificou o entendimento da sua incidência quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (REsp 1.340.553/RS e IAC no REsp 1.604.412)

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.) destaquei

Além disso, o argumento de que o descumprimento da decisão pela parte contrária (apresentação de bens equivalente ao valor econômico das cotas sociais ou equivalente em dinheiro) implicaria a perda do direito, ou, como expresso na decisão, resultaria em pena de prisão, não guarda qualquer relação com o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Cabia ao apelante adotar diligências efetivas para impulsionar a execução, o que não ocorreu ao longo de 13 anos.

A respeito, oportuno transcrever trecho do voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do REsp n. 1.604.412/SC:

“ não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação ", o que," além de atender substancialmente o interesse do exequente, assegura também ao devedor a razoabilidade imprescindível à vida social, não se podendo albergar no direito nacional a vinculação perpétua do devedor a uma lide eterna ".

Destarte, embora o Código de Processo Civil de 1973 não tratasse expressamente da prescrição intercorrente, tal como o ordenamento processual em vigor (artigo 924, V), o colendo STJ pacificou o entendimento da sua incidência quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025